Tribunal: STF
Processo: RE 90522
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-14
Data de publicação: 1980-08-14

Ementa:
Recurso extraordinário envolvendo matérias já pacificadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Provimento parcial, quanto ao abono de faltas dos empregados estudantes, para prestação de provas ou exames em estabelecimento de ensino.